Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DEZ POR CENTO (10%) DO VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A aplicação do princípio da proporcionalidade/razoabilidade para se aferir o quantum fixado a título de honorários de sucumbência, não pode ser utilizada como fundamento para afastar a incidência da Tese 1.076, do STJ.

2. Apelo não provido.